Tribunal: TJDFT
Processo: 0705320-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO SUBJETIVA DA COISA JULGADA. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE SINDICAL. TEMPO DE FILIAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
1. A entidade sindical atua como substituta processual dos trabalhadores que integram a categoria profissional representada, os quais obtiveram sentença favorável transitada em julgado em favor da classe como um todo, independentemente da condição de filiado ou não do obreiro, conforme disposto no artigo 8o, III, da Constituição Federal.
2. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE no 883642/AL, tema de repercussão geral no 823, definiu a tese de que “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.
3. A Corte Constitucional, quando do julgamento do RE no 1336975/MA, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, se manifestou acerca da desnecessidade de comprovação da filiação do substituído profissional no momento do ajuizamento da ação coletiva onde proferida a sentença executada individualmente.
4. Diante da ausência de delimitação expressa no título judicial exequendo acerca dos limites subjetivos da lide, em especial no tocante ao tempo de filiação ao sindicato, deve-se reconhecer a legitimidade sindical para atuar como substituto processual, bem como a possibilidade de os sindicalizados substituídos figurarem como possíveis beneficiários da sentença transitada em julgado.
5. Recurso conhecido e desprovido.